Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743035-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS FREDERICO DA SILVEIRA NETO, IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES, LILYAN GOMES DE ANDRADE, ARLETE MARIA PELICANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os presentes autos (0743035-02.2020.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório n. 0000868-50.2016.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 05 de março de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC